Tribunal: TJSP
Processo: 2204837-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EXECUÇÃO – Embargos à execução – Alegação de ilegitimidade passiva da coexecutada para responder à execução – Tema que foi objeto de anterior decisão e do A.I. no 2127031-37.2021.8.26.0000, julgado nesta mesma sessão de julgamento – Matéria que não poderia ser conhecida em dois recursos sucessivos (unirrecorribilidade) e está prejudicada – Recurso não conhecido.